Tribunal: TJDFT
Processo: 0747601-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0747601-77.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração em desfavor de decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto por deserção. Cabíveis os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática proferida que condena a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, quando esta não existe nos autos. Salutar, pois, o acolhimento dos Embargos de Declaração para corrigir a contradição exposta e retificar a condenação imposta para condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Destaca-se que na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC/2015, por haver, na própria Lei 9.099/95, regramentos próprios, que preveem que “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa Intime-se. Publique-se. Transitado em julgado baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator